Tribunal: TJDFT
Processo: 0709773-35.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pelo apelado nas contrarrazões de ID. 16868217 – Págs. 1/8). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 29 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15